Tribunal: TJBA
Processo: 8033543-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033543-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELISANGELO GONCALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (TENTATIVA DE ROUBO). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO PRAZAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. TRÂMITE REGULAR. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ELISANGELO GONCALVES DOS SANTOS, contra ato do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente. 2. O presente madamus tem como origem o Auto de Prisão em Flagrante de nº 8132727-26.2024.8.05.0001, do qual se extrai que o Paciente foi preso em flagrante no dia 18.09.2024, tendo em vista que nessa data, por volta das 11h30min, quando a Vítima, pessoa idosa, logo após sacar determinado valor na agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Estados Unidos, nesta Capital e, estando no aguardo de um táxi, foi surpreendida pelo Acusado, que o agarrou e o arremessou ao chão, no intento de pegar os valores que se encontravam em seu bolso. 2.1 Emerge daqueles fólios que alguns transeuntes visualizaram a empreitada e comunicaram o fato à polícia, tendo os agentes conseguido localizar e apreender o autor da conduta delituosa caminhando em direção à Ladeira da Montanha, sendo que o Ofendido, em sede policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o Paciente como sendo a pessoa que tentou lhe roubar instantes antes. 2.2 Realizada a audiência de custódia no dia 20.09.2024 (ex vi termo de 464930223, dos autos de nº 8132727-26.2024.8.05.0001), fora concedida Liberdade Provisória ao Paciente, conforme decisão de id 464931804. Em face do decisum em referência, o Ministério Público interpôs, em 21.09.2024, Recurso em Sentido Estrito (id 465081907) pleiteando que fosse decretada a Prisão Preventiva do Acusado para garantia da ordem pública, o que fora acatado pela Magistrada de origem, em 12.11.2024, por meio da decisão de id 472965767. II. Questão em discussão 3. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, em razão da existência de argumentos para revogação da segregação cautelar, quais sejam: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) ausência dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar; (iii) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. O instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. Ao contrário do que fora suscitado pela Impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do Paciente, tendo o Juiz a quo realizado uma contextualização com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria, bem como ressaltado que “não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, sendo a prisão indispensável para garantir a ordem pública em virtude do risco concreto de reiteração criminosa uma vez que o flagranteado responde a diversas ações penais, já tendo sido, inclusive, condenado anteriormente, e, durante o cumprimento da pena, mesmo tendo a chance de retornar ao convívio em sociedade, o flagranteado, todavia, optou por voltar a delinquir, como demonstra a consulta ao PJe ID nº 472965808 e 472972409.” 6. A Magistrada de origem apontou a garantia da ordem pública como configuradora do periculum libertatis. 6.1 Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente. 6.2 No particular, depreende-se dos autos que o Paciente, além da aludida ação penal contra si em curso, fora novamente preso em flagrante, após o cometimento do crime objeto dos presente mandamus, enquanto ainda estava em liberdade, pela suposta prática de delito da mesma espécie, ocorrido na mesma região, dessa vez em concurso de pessoas. Destaque-se que o C. STJ, inclusive, possui entendimento assente no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3) 6.3 Nessa esteira, resta configurada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente como garantia da ordem pública tendo em vista de que há indícios de que, solto, voltará a praticar crimes. 7. No que diz respeito ao alegado excesso prazal, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 7.1 Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais têm se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 7.2 Volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que não se encontra configurada nenhuma das hipóteses acima elencadas que denotem a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação. Volvendo olhares ao caso sub examine, o processo se encontra tramitando regularmente, tendo sido o Paciente preso em flagrante no dia 18.09.2024, com realização de Audiência de Custódia em 20.08.2024, ocasião em que lhe foi concedida Liberdade Provisória. Contra esta decisão o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito pelo em 21.09.2024, tendo a Defesa apresentado contrarrazões em 14.10.2024 e o Juízo primevo exercido juízo de retratação positivo, em 12.11.2024, culminando na decretação da prisão preventiva do Paciente. 7.3 Sequencialmente, a Denúncia fora oferecida em 06.02.2025 e recebida em 07.02.2025. Entretanto, tendo em vista que o Acusado foi preso pela prática de outro delito da mesma natureza, só foi possível a sua notificação em 19.03.2025, após a juntada de informação de que este encontrava-se recluso no Conjunto Penal de Lauro de Freitas/BA, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação de resposta à acusação, em 31.03.2025 os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação em 14.04.2025. Em seguida, em 15.04.2025 houve a designação de audiência de instrução para o dia 29.05.2025, ocasião em que houve a designação de nova assentada para o dia 10.07.2025 para oitiva das testemunhas faltantes, estando na fase de intimação dos testigos para q realização da assentada em referência. 7.4 Assim, ao meu ver, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas, a ação penal possui trâmite regular, havendo algumas peculiaridades naturais em um processo penal, a exemplo da dificuldade em se localizar o Acusado e as testemunhas, de acusação e defesa, a serem ouvidas em Juízo. 7.5 Ademais, pelos motivos já expostos resta impossibilitada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pelo fato destas se mostrarem insuficientes. 8. Diante do panorama apresentado neste caderno processual, em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica, no momento, qualquer ilegalidade passível de ser reconhecida por meio deste writ, afigurando-se suficiente, por ora, recomendar ao Juízo de origem que continue a observar o quanto disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a fim de que se reexamine oportunamente a necessidade da custódia cautelar. 9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria de Fátima Campos Da Cunha, pela denegação da ordem, conforme opinativo de id 84945866. IV. Dispositivo 10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033543-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente ELISANGELO GONCALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça